Tribunal: TJSP
Processo: 1044190-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
r local. A legislação paulista (Lei Complementar no 207/79 e Lei no 10.261/68) assegura expressamente o direito à paridade para policiais civis aposentados. Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1044190-08.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. Mandado de Segurança. Investigador de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos. Segurança concedida. Aposentadoria especial concedida com fundamento na LC no 51/85, não dispondo acerca das regras de transição previstas nos arts. 2o e 3o, da EC 47/05.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. Mandado de Segurança. Investigador de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos. Segurança concedida. Aposentadoria especial concedida com fundamento na LC no 51/85, não dispondo acerca das regras de transição previstas nos arts. 2o e 3o, da EC 47/05. Devolução dos autos para juízo de conformidade, à luz da tese firmada pelo C. STF no RE no 1.162.672/SP (Tema no 1019), especificamente em relação ao direito à paridade. Necessidade de previsão da paridade em lei complementar local. A legislação paulista (Lei Complementar no 207/79 e Lei no 10.261/68) assegura expressamente o direito à paridade para policiais civis aposentados. Acórdão mantido.